Tribunal: TJSP
Processo: 0083960-39.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Autoria e materialidade comprovadas. Necessária, todavia, a absorção do crime menos grave pelo mais grave. Condenação mantida somente quanto ao delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03. Penas dosadas adequadamente, com a fixação no mínimo patamar, regime aberto e

Ementa:
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Autoria e materialidade comprovadas. Necessária, todavia, a absorção do crime menos grave pelo mais grave. Condenação mantida somente quanto ao delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03. Penas dosadas adequadamente, com a fixação no mínimo patamar, regime aberto e substituição da privativa de liberdade. Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0083960-39.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MANUEL
JOAQUIM TEIXEIRA DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso interposto
por MANUEL JOAQUIM TEIXEIRA DE CARVALHO somente para absolvê-lo do
crime do art. 12 da Lei no 10.826/03, com fulcro no art. 386, III, do CPP, mantida, no mais,
a r. Sentença quanto ao crime do art. 16, § único, da Lei no 10.826/03. V.U. Comunique-se.
Sustentou oralmente a advogada, Dra. Leticia Aida Mezzena, e usou da palavra o Exmo.
Sr. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0083960-39.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.840 2/7 CGL
Apelação Criminal no 0083960-39.2016.8.26.0050
Apelante: Manuel Joaquim Teixeira de Carvalho
Apelado: Ministério Público
Comarca: Capital
MM.a Juíza de 1o Grau: Dr.a Cristina Escher
VOTO no 10.840
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
Autoria
e
materialidade
comprovadas.
Necessária, todavia, a absorção do crime menos grave pelo
mais grave. Condenação mantida somente quanto ao delito
previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03.
Penas dosadas adequadamente, com a fixação no mínimo
patamar, regime aberto e substituição da privativa de
liberdade. Parcial provimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 258/263, proferida
em 10/04/2018, acrescento que a ação penal foi julgada procedente e o réu
MANUEL JOAQUIM TEIXEIRA DE CARVALHO condenado nos termos da
denúncia:
a) como incurso no art. 12 da Lei no 10.826/03, às
penas de 01 ano de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, no piso
unitário;
b) como incurso no art. 16, § único, da Lei no
10.826/03, às penas de 03 anos de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-
multa, no piso unitário;
Ambas as penas privativas de liberdade foram
substituídas por prestação de serviços à comunidade, sendo permitido o apelo
em liberdade.
Pela r. decisão de fls. 275 foram rejeitados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0083960-39.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.840 3/7 CGL
embargos de declaração opostos pela defesa.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça
(fls. 281). Conforme razões, a defesa requer a absolvição quanto ao crime
previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03, pois o réu possuía os registros das armas
apreendidas, conforme documentos de fls. 37/40.
Nessa senda, argui que, embora os pedidos de licença
para a posse e porte de armas estejam expirados (fls. 255/257), referidos
documentos demonstram que o réu se preocupou em regularizar a posse delas,
porém não se lembrou de atualizar o registro que havia sido devidamente feito
por problemas de saúde e de ordem pessoal.
Ressalta que é pacífico nos Tribunais Superiores o
entendimento de que o fato dos registros das armas estarem vencidos configura,
somente, irregularidade administrativa e não um ilícito penal, uma vez que a
ausência de renovação não retira o conhecimento estatal sobre sua existência ou
sobre quem é seu proprietário.
Alega, ainda, que ocorrerá a renovação automática
das referidas licenças, com base no art. 2o do Decreto no 9685/2019.
Com relação ao crime do art. 16, § único, da Lei no
10.826/03, pleiteia a absolvição, com base no reconhecimento do erro de tipo ou
de proibição, porquanto o réu, ao adquirir a espingarda, há mais de 30 anos em
um antiquário em Embu das Artes, tinha certeza de que estava comprando um
objeto de decoração e não um armamento, carecendo de dolo.
Aliás, destaca que o laudo de fls. 106/113 e os
depoimentos de todas as testemunhas, inclusive dos policiais, comprovam que a
espingarda estava em mal estado de conservação, com um dos canos quebrados
e desacompanhada de munição, de modo que o fato desta arma estar sem
numeração somente demonstra a boa-fé de Manuel que, justamente por não ter a
intenção de comprar uma arma, mas sim um objeto de decoração, que não
necessita de maiores especificações, sequer se preocupou com este detalhe e
em registrar o referido armamento, como fez com os outros 02 revólveres
encontrados em sua residência (fls. 306/331).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0083960-39.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.840 4/7 CGL
337/343), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 355/372).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao apelo.
Narra a denúncia que, em 06/05/2019, as 13h00min,
na Rua Américo Alves Pereira Filho, no 565, apartamento 241, na Comarca da
Capital, o réu MANUEL JOAQUIM TEIXEIRA DE CARVALHO possuía, no interior
de sua residência, uma espingarda, calibre 24, sem marca aparente e com
numeração suprimida, sem autorização, em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, MANUEL possuía e mantinha sob sua guarda um revólver, da
marca Taurus, calibre 38, número de série 150020; um revólver, da marca
Taurus, calibre 32, número de série HA12020; 50 munições calibre 32 e 64
munições calibre 38, todos de uso permitido, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
De acordo com a acusação, no dia dos fatos, policiais
federais, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo
Juízo
da
4a
Vara
Criminal
Federal
de
Santos
(processo
no
0003223-35.2015.403.6104),
realizaram
buscas
na
residência
do
réu,
oportunidade em que localizaram, no interior de um armário, os revólveres e as
munições acima descritos e, em seu escritório, a espingarda, sem número de
série e marca aparente.
Esses os fatos.
Interrogado
em
Juízo,
MANUEL
confessou
a
propriedade das armas apreendidas. Disse que, no dia dos fatos, os policiais já
chegaram perguntando sobre as armas, mas não sabia onde elas estavam
guardadas. Quem sabia era sua empregada, que as apanhou no armário e as
entregou. Os policiais continuaram a revistar o apartamento e encontraram no
seu escritório uma arma velha, que estava quebrada, a qual adquiriu em Embu
em uma feira de antiguidades. Alegou que comprou os revólveres há cerca de 40

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0083960-39.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.840 5/7 CGL
anos, quando morava em uma casa com sua esposa, não tendo atualizado os
registros deles por problemas de saúde.
A testemunha de defesa Maria Thereza Araújo
declarou ser empregada do réu há 15 anos. Confirmou que estava presente no
local no dia dos fatos, tendo entregado duas armas que estavam no armário,
trancado. Aduziu que a outra arma localizada era de enfeite, nunca tendo visto o
réu manusear quaisquer armamentos.
O policial federal Filipe Carmona Simões, que
participou da operação que deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão
no endereço residencial do réu, relatou que foram apreendidas 03 armas de fogo
no local, duas delas que estavam em um armário e foram entregues pela
empregada e a outra, encontrada no escritório de MANUEL, o qual assumiu a
propriedade de todas elas.
O policial federal Alexandre Lino de Souza, embora
presente, não teve o seu depoimento registrado no sistema SAJ.
O laudo de exame pericial (fls. 106/113) confirmou que
as armas apreendidas eram eficazes para disparos e que estava suprimida a
numeração serial da espingarda.
Com efeito, como a apreensão das armas de uso
permitido e da espingarda com a numeração suprimida ocorreu no mesmo local e
no mesmo contexto fático, verifica-se, na espécie, que deve incidir o princípio da
consunção, a fim de que somente o crime mais gravoso, tipificado pelo art. 16, §
único da Lei no 10.826/03, prevaleça.
Nesse sentido, preleciona Damásio Evangelista de
Jesus: “constitui crime único portar armas de fogo de espécies diferentes” (Crimes de
Porte de Arma de Fogo e assemelhados, ed. Saraiva, ed. de 1999, pág. 25).
Há, assim, crime único de posse irregular de arma de
fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, § único, da Lei no
10.826/03, prejudicadas, portanto, as arguições da defesa quanto ao crime do
art. 12 do mesmo Diploma Legal.
No que tange ao crime de posse de arma de fogo com
numeração suprimida, ficou bem demonstrado, mormente pela palavra segura e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0083960-39.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.840 6/7 CGL
convincente do policial federal Filipe Carmona Simões e pelo laudo pericial que
atestou tanto a aptidão desse armamento à realização de disparos, quanto a
supressão de sua numeração serial.
A alegação de desconhecimento apresentada pelo réu
não convence, haja vista que a eliminação da numeração da espingarda era
facilmente verificável, pelo simples exame visual do objeto, conforme se infere
da figura 1 do laudo supracitado (fls. 107), tratando-se de circunstância, portanto,
que era de ciência por parte do possuidor ou proprietário, ainda mais
havendo demonstração de que o réu já possuía outras armas com a numeração
identificadora.
Igualmente, não prospera a alegação de que a arma
se tratava de mero ornamento de decoração, já que era apta à realização de
disparos, sendo de conhecimento do homem médio que não se pode ter um item
deste tipo na residência sem a devida numeração e registro.
Dessa forma, não há como sustentar a configuração
de erro de tipo e de proibição, conforme pretende a defesa.
Certa a condenação, a pena imposta pelo crime do
art. 16, § único, da Lei no 10.826/03, foi quantificada nos mínimos patamares,
em regime aberto, e não comporta ajustes.
Por fim, concedida a substituição da pena privativa
de liberdade apenas por prestação de serviços à comunidade, a medida deve
ser mantida, pela proibição da reformatio in pejus, ainda que em tese fosse
cabível a substituição por uma restritiva e multa em 1o Grau. A substituição por
multa ou por uma pena restritiva de direitos é cabível somente para reprimendas
inferiores a 01 ano de privação de liberdade (art. 44, § 2o, segunda parte, do
CP).
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto por MANUEL JOAQUIM TEIXEIRA DE CARVALHO somente para
absolvê-lo do crime do art. 12 da Lei no 10.826/03, com fulcro no art. 386, III, do
CPP, mantida, no mais, a r. Sentença quanto ao crime do art. 16, § único, da
Lei no 10.826/03.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0083960-39.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.840 7/7 CGL
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator